Tribunal: TJDFT
Processo: 0744762-45.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE E PROCESSUAL CIVIL. INTERNAÇÃO EM UTI EM HOSPITAL PARTICULAR. PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS ACOLHIDA. AÇÃO COMINATÓRIA. VALOR DA CAUSA IRRELEVANTE PARA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IRDR 3. PRELIMINAR ACOLHIDA. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE SENTENÇA ILÍQUIDA. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DO QUANTUM DEBATIDO. SENTENÇAS ANULADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora narra ter passado mal e sido levada a hospital particular para exames, quando foi verificada a necessidade de imediata internação em UTI. A família do paciente afirma não ter condições financeiras de arcar com os custos da internação, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda para condenar o Distrito Federal ao custeio do hospital privado até a efetiva transferência para leito público.
2. A parte autora se insurge contra duas sentenças proferidas pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF. A primeira julgou procedente o pedido para determinar que o réu proceda à internação do autor em leito de enfermaria ou quarto comum de hospital público com suporte que atenda às suas necessidades. A segunda reconheceu a incompetência dos juizados especiais quanto ao pedido de ressarcimento de despesas pelo descumprimento da segunda liminar, julgando extinto o processo sem resolução de mérito (art. 51, II, Lei no 9.099/95).
3. A parte autora interpôs o recurso inominado no qual alega o erro de procedimento no que toca à intimação para emendar a inicial, que não seria possível após o saneamento do processo. Defende a impossibilidade de renúncia ao valor que excede a competência dos Juizados Especiais de Fazenda Pública, além do direito ao ressarcimento das despesas hospitalares desde o ajuizamento da ação (25/10/2020) até a transferência para leito público (02/12/20). Subsidiariamente, requer a possibilidade de emendar a inicial.
4. Competência dos Juizados Especiais. O IRDR 3 considerou que as ações “que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência”. Portanto, firmo a competência do Juizado Especial de Fazenda Pública para julgamento do feito. Preliminar acolhida.
5. A sentença ID 83992982, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito quanto ao pedido de ressarcimento das despesas pelo descumprimento da segunda liminar, merece ser anulada. Isso porque o artigo 494 do CPC somente permite a alteração da sentença em três situações: a) para corrigir inexatidões materiais (inciso I); b) ou erros de cálculo (inciso I) e c) por meio de embargos de declaração (inciso II). Além disso, o art. 485, §7o, do CPC, também permite o juízo de retratação na apelação interposta contra qualquer sentença terminativa.
6. No caso dos autos, a alteração da sentença partiu da provocação do requerente em sede de embargos declaratórios, mas inaugurou situação jurídica vedada pelo ordenamento jurídico: a emenda da inicial após o saneamento do processo (art. 329, CPC). Além disso, foi proferida após exaurida a jurisdição pela sentença ID 80752146. Não há outro caminho senão cassar a sentença ID 83992982, pois proferida em arrepio à legislação processual e eivada de nulidade absoluta.
7. Preliminar de ofício de sentença ilíquida. Conforme o art. 38, parágrafo único, da Lei no 9.099/95, aplicável no âmbito dos juizados especiais da Fazenda Pública em razão do disposto no art. 27 da Lei no 12.153/2009, é vedada a prolação de sentenças ilíquidas no rito sumaríssimo.
6. Percebo ser ilíquida a sentença ID 80752146, que julgou procedente o pedido inaugural de internação, pois a notícia de cumprimento da tutela de urgência ID 79232890 lhe antecede. A intimação Central de Regulação da Decisão ID 77871862, que deferiu a alteração dos pedidos da inicial (petição ID 77293074) para incluir a necessidade de internação em enfermaria/quarto, ocorreu às 17:29h do dia 25/11/2020 (certidão ID 78115497). Por outro lado, a parte autora informou, na petição ID 79232890, o cumprimento da tutela de urgência em 02/12/2020 às 19h, conforme relatório médico ID 79232891.
7. Era possível o proferimento de sentença líquida após o efetivo contraditório e ampla defesa em favor do ente federado, aperfeiçoando a relação cominatória (perdas e danos pelo descumprimento da segunda liminar). Frise-se que a iliquidez da sentença pode ser afastada nos casos em que meros cálculos aritméticos sejam suficientes para a identificação do quantum condenatório, o que não é a situação dos autos, diante da necessidade de individualizar os valores (totais e diários) e de possibilitar o efetivo contraditório pelo ente federado. Preliminar de ofício da iliquidez da sentença acolhida.
8. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIDO. Sentenças e atos decisórios anulados até a decisão ID 77871862. A parte autora deverá ser intimada a juntar aos autos a discriminação dos valores entendidos como devidos (totais e diários), a fim de oportunizar o contraditório e a ampla defesa pelo Distrito Federal, em sede de nova contestação. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.